Tribunal: STF
Processo: HC 234213
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de pedido de tutela provisória formulado em favor de ISAU RAIMUNDO DA FONSECA.



    Consta dos autos que, ao apreciar representação formulada pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, o desembargador Relator, em 10/7/2023, deferiu as seguintes medidas cautelares em desfavor do requerente: (i) busca e apreensão, inclusive pessoal e veicular; (ii) afastamento do sigilo bancário; (iii) afastamento do sigilo fiscal; (iv) afastamento do sigilo telemático; (v) afastamento do sigilo telefônico; (vi) afastamento cautelar do cargo público; (vii) proibição de sair do Estado; (viii) proibição de sair do país; (ix) apreensão do passaporte; (x) suspensão do porte de arma funcional e privado; e (xi) proibição de contato com os demais investigados.



    Às e-STJ fls. 995/997, a Presidência desta Corte Superior indeferiu o pedido liminar.



    Em 6/9/2023, a defesa noticiou a superveniência do julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão que deferiu em desfavor do requerente as medidas cautelares acima deferidas, ocasião em que mantido o decisum unipessoal (eSTJ fls. 1.200/1.205).



    Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial, enfatizando inexistir justificativa idônea para as medidas cautelares impostas, sobretudo para o afastamento cautelar do cargo público, e que, ‘com a prévia confissão de que só conseguiria investigar concretamente após obter as quebras de sigilo, é inegável que, na data desse pedido, em 26.6.2023, pouco mais de 02 (dois) meses depois do pedido de autorização do inquérito, a Autoridade Policial ainda não possuía – como ainda não possui – qualquer elemento concreto capaz de sustentar a imposição de tantas cautelares em face do Paciente’ (e-STJ 1.209).



    Aduz que ‘a justificativa de que servidores da Prefeitura poderiam ser ouvidos no curso do Inquérito Policial [trazida nas informações prestadas a esta Corte] não constou na r. decisão que decretou as medidas, de modo que representa apenas a tentativa de complementação posterior dos fundamentos genéricos que foram utilizados anteriormente. Aliás, mesmo que essas alegações tivessem constado na r. decisão questionada, isso não modificaria o constrangimento ilegal em discussão, pois, além de os servidores gozarem de estabilidade no cargo, não há elemento concreto que permita deduzir qualquer tipo de potencial interferência do Paciente em prejuízo da investigação, tampouco em relação aos servidores da Prefeitura. Tanto é assim que a principal oitiva na qual se apoiou a Autoridade Policial é justamente de uma servidora municipal, o que torna infundadas as alegações trazidas nas informações prestadas’ (e-STJ fl. 1.210).



    Salienta que o afastamento da função pública ‘pode resultar em verdadeira antecipação de pena e encerramento antecipado do mandato, tendo em vista que o corrente ano já é considerado pré-eleitoral, com cerca de 12 (meses) meses restantes para a realização das próximas votações municipais’ (e-STJ fl. 1.213).



    Assere que ‘a situação de urgência se agrava ainda mais tendo em vista que o ato coator passou a impulsionar a propositura de pedido de impeachment contra o Paciente’ (e-STJ fl. 1.214) e ‘que o Paciente já está afastado há mais de 90 (noventa) dias do cargo, sem nenhuma análise recente por parte da Autoridade coatora, o que indica a necessidade de revisão de sua situação processual e do constrangimento ilegal atualmente experimentado’ (e-STJ fl. 1.215).



    Busca, assim, o seguinte (e-STJ fls. 1.215/1.216):



    41. Ante o exposto, certo de que houve modificação no cenário fático-processual, bem como diante da permanência do constrangimento ilegal mantido contra o Paciente, requer-se a análise do presente pedido de tutela provisória de urgência tão somente para conceder a suspensão (i) do afastamento cautelar do cargo público; (ii) da proibição de contato com os demais investigados (ou, subsidiariamente, revogação da proibição de contato com os demais investigados que integrem a Administração Municipal); (iii) da proibição de sair do Estado; (iv) da proibição de sair do país; e (v) da apreensão do passaporte.



    42. Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão da tutela provisória, requer-se urgência na análise do caso, tendo em vista que envolve não apenas a liberdade plena do Paciente, mas também risco de perda antecipada de mandato eletivo, seja em razão da elasticidade temporal do ato coator, seja pelo recente pedido de impeachment impulsionado pela r. decisão combatida neste writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Pois bem. A despeito do esforço da diligente defesa, não vislumbro, com a clarividência necessária para o acatamento do pedido emergencial, a plausibilidade do direito vindicado, notadamente porque, em que pese a defesa não tenha juntado o acórdão recentemente proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, consta da decisão monocrática de origem que ‘a investigação aponta o prefeito como integrante e líder da organização criminosa, ao tempo que sabia da montagem direcionada do pregão eletrônico nº 10/CIMCERO/2022 - pela Prefeitura de Ji-Paraná. De acordo com as investigações, constata-se que ISAÚ contratou ADEÍLSON como pregoeiro e lhe conferiu plenos poderes para que este agisse de forma a assegurar que as empreitadas delituosas fossem concretizadas, mesmo que tais ações fossem contrárias à vontade da Lei’ (e-STJ fl. 775, grifei).



    Em seguida, pontua o decisum que Diego André Alves, ‘de acordo com as investigações, era um dos principais operadores do esquema criminosos, pessoa de confiança de ISAÚ, foi nomeado como secretário interino da SEMOSP pontualmente entre julho/2022 a janeiro/2023, oportunidade que foi realizado o pregão eletrônico com a contratação da FORT COMÉRCIO LTDA. A atuação de Diego era de grande valia, as investigações apontaram que ficou patente ao analisar o processo de financiamento do FINISA, vez que ISAÚ ordena as liquidações de empenho em conjunto com Diego, existem vários documentos assinados conjuntamente por ambos, incluindo o ofício nº 37/SEMPLAN/DEPROJ/PM/JP/2022, o contrato nº 141/PGM/PMJP/2022, bem como a declaração apresentada junta a Caixa Econômica que atesta a contratação da empresa FORT COMERC nos moldes legais. Ainda, apurou-se que houve emissão do parecer e foi recomendado o encaminhamento à SEMFAZ, representado por Diego, com propósito de autorizar o pagamento no valor de R$ 1.211.650,00 (um milhão, duzentos e onze mil e seiscentos e cinquenta reais) à empresa FORT COMÉRCIO’ (e-STJ fl. 775, grifei).



    Prossegue dizendo que ‘Adeilson Francisco Pinto da Silva [contratado, segundo os autos, pelo paciente] foi pregoeiro do CIMCERO a época dos fatos, responsável pelo pregão eletrônico. De acordo com as investigações se valeu de expedientes engenhosos com a finalidade de restringir a participação de outras empresas no processo licitatório. A investigação aponta que o processo licitatório reproduziu especificações técnicas de um produto do mercado de consumo, restringindo excessivamente a competitividade. Há também impugnações das empresas interessadas em participar do certame em particular aos itens explorados, todavia, foram rechaçadas pelo pregoeiro Adeílson, que embora não possua qualificação técnica e fundamentou a negativa no maior interesse do município de Ji-Paraná’ (e-STJ fl. 775, grifei).



    Extrai-se da decisão de segundo grau, ainda, o seguinte (e-STJ fls. 772/773, grifei):



    O Relatório de Inteligência de nº 10/2023/NOI-2ªDRACO/PC/RO e o Relatório de Informação nº 25/2023/NOI-2ªDRACO/PC/RO – denominado Operação Horizonte de Eventos, dispõe que o município de Ji-Paraná, na pessoa do prefeito Isaú Raimundo da Fonseca, em conluio com outros agentes, iniciava o objeto de licitação, aquisição de materiais elétricos e contratação de mão de obra para instalação de luminária LED, junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia – CIMCERO, sendo tal processo submetido ao pregão eletrônico de número 010/CIMCERO/2022, resultando na Ata de Registro de Preços de número 11/CIMCERO/2022, que deu ensejo ao Processo Administrativo 11.626/2022, que resultou na assinatura do Contrato nº 0141/2022/PGM/PMJP entre a prefeitura de Ji-Paraná com a empresa FORT COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES, com sócio-proprietário Wellinton Rodrigues do Nascimento.



    No relatório está acostado imagens dos investigados, organogramas dos vínculos da ORCRIM, que utiliza o Consórcio Intermunicipal para obscurecer o certame, pois assim que o processo licitatório iniciava, era direcionado pela prefeitura de Ji-Paraná com uso do Consórcio, como por exemplo a vencedora da licitação FORTE COMÈRCIO, que demonstra por meio dos Relatórios de Inteligência de nº 10/2023/NOI-2ªDRACO/PC/RO e Relatório de Informações nº 25/2023/NOI2ªDRACO/PC/RO, trata-se de entidade fictícia, existindo só de fachada.



    A investigação apurou que a empresa FORTE COMÉRCIO LTDA encontra-se registrada no endereço Av. 24 de Outubro, 3034, na cidade de Goiânia/GO, todavia, no endereço citada está estabelecida a empresa denominada BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO, cujo sócio é igualmente Wellinton Rodrigues do Nascimento.



    Do relatório, há informações que mesmo sem estrutura física, foi apurado que no período transcorrido entre março de 2022 e março de 2023, a empresa FORT COMÉRCIO angariou exclusivamente, dos cofres públicos, a vultosa soma de R$ 17.346.837,18 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais), oriunda unicamente do erário. Há também informações do pedido policial que houve celebração do contrato de financiamento, devidamente aprovado em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas aplicáveis, os recursos são integrados aos cofres do Estado, cessando assim, o interesse federal na sua destinação, pois a responsabilidade pela fiscalização adequada dos recursos obtidos recai sobre a esfera estadual.



    Os documentos acostados a inicial também trazem relatório advindo do Tribunal de Contas do Estado do processo nº 2761/2022, referente a auditoria que examinou o processo em discussão e detalhou que em acordo com o ‘§ 5º, do art. 7º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1991, pode ser admitido, desde que seja tecnicamente justificável, entrementes, nos casos abaixo, verificamos ausência de justificativa técnica que demonstre a economicidade das escolhas realizadas pela administração (vantajosidade), o que ocorreu em relação a detalhes especificados nos itens: 1, 2 e 3 do termo de referência’. ‘Nos itens foram exigidos: fluxo luminoso de 150 e 145lm/w; 10 anos de garantia; fechamento do conjunto óptico em vidro transparente de 5mm de espessura; manutenção do fluxo de 102.000 (horas); exigência de aletas e; construção em alumínio injetado.



    O Tribunal de Contas analisou várias ilegalidades, dentre elas, que a prefeitura optou por aderir à Ata de Registro de Preço n. 011/CIMCER0/2022, formada pelo Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO, mas que aparentemente, a contratada Fort Comércio, Serviços e Locações EIRELI não comprovou possuir estrutura adequada para executar o objeto do contrato n. 141/PGM/PMJP/2022, bem como a prestação dos serviços de instalação, retirada e substituição do sistema de iluminação estaria sendo realizada com utilização de mão de obra e veículos do próprio município e terceiros e, não pela empresa contratada. Também, analisou sobre os valores superiores àqueles que são praticados pelo mercado.



    Invocou o Desembargador relator, outrossim, um testemunho prestado durante as investigações, ocasião em que salientou que ‘restou apurado a relação entre ADEÍLSON e ISAÚ, principalmente quando do depoimento da Sra. Patrícia Margarida Oliveira Costa, ex Controladora Geral do Município de Ji-Paraná, afirma que: […] 'Questionada se tomou conhecimento de crimes perpetrados por ADEILSON, esclarece que tem ciência da sua participação do certame das luminárias e que foi responsabilizado pelo tribunal de contas estadual justamente por direcionar o certame; CONTA que enquanto ainda era controladora geral do município, ADEILSON foi nomeado pelo prefeito Isaú para exercer o cargo de presidente da superintendência de licitação de Ji-Paraná, tendo o prefeito apresentado pessoalmente ADEILSON para os secretários do município, CONTA que em determinado episódio, onde ADEILSON foi abordado pela depoente para discutir a adequação dos setores à nova lei de licitação ADEILSON afirmou categoricamente que ‘não vou me moldar a vocês, o prefeito comprou um produto, ele sabe o [...] jeito que eu trabalho e é por isso que ele me contratou’, deixando claro que não estava ali para cumprir a lei’’ (e-STJ fl. 774, grifei). 



    Como se vê, não há como afirmar, num juízo de cognição sumária, que inexiste justificativa idônea para a imposição das medidas cautelares em questão, sobretudo porque este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, guardadas as devidas particularidades:



    [...]



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, cabendo destacar, consoante já enfatizado acima, que não foi juntado pela defesa cópia do acórdão proferido na origem – providência que lhe incumbia –, detendo-se a informar a superveniência do julgamento do agravo interno interposto. 



    Ressalto, por oportuno, que o habeas corpus será levado a julgamento perante a Sexta Turma desta Corte com a maior brevidade possível.



    À vista do exposto, indefiro o pedido.



    Solicitem-se ao Tribunal de origem informações atualizadas, devendo ele encaminhar a esta Corte Superior cópia do acórdão proferido no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu as medidas cautelares requeridas em desfavor do ora requerente.



    Após, retornem-me os autos conclusos.” (doc. eletrônico 10; grifos no original).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “100. No mérito, com fulcro no art. 5º, X, LIV, LVI, e LXXIX, e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal; art. 3º, 282, 312, 319 e 648, I, todos do CPP; e art. 489, §1º, III, do CPC, requer-se a revogação de todas as constrições pessoais e de quebras de sigilo impostas contra o Paciente, haja vista terem sido aplicadas de forma genérica, coletiva e sem nenhum fundamento quanto à individualidade da situação do Paciente em relação às medidas autorizadas.



    101. Caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, a revogação das cautelares relativas (i) ao afastamento cautelar do cargo público; (ii) à proibição de sair do Estado; (iii) à proibição de sair do país; e (iv) à apreensão do passaporte.



    102. Ademais, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados constituídos nos autos, Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, inscrito na OAB/DF sob o n° 26.966 e Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o n° 44.869.



    103. Por fim, pugna-se pela intimação dos causídicos a propósito da data de julgamento deste writ, com a finalidade de realização de sustentação oral, sob pena de nulidade.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    De qualquer forma, chama à atenção o período em que o paciente encontra-se afastado do cargo de prefeito municipal (desde 10/7/2023 - doc. eletrônico 4, pp. 16-49), sem que, contra ele, tenha sido apresentada denúncia em razão dos fatos pelos quais é investigado.



    Assim, em que pese ser o caso de não conhecimento desta impetração, recomenda-se que o Superior Tribunal de Justiça julgue o habeas corpus com a brevidade que o caso requer.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator